Tribunal: TJMT
Processo: 1040882-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1040882-33.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA REGULAR. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), com pena fixada em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) roubo praticado contra duas vítimas em estabelecimento comercial; (ii) subtração de documentos, joias, dinheiro e veículo; (iii) reconhecimento fotográfico realizado com apresentação de álbum de fotografias da unidade policial; (iv) reconhecimento pessoal efetivado com o requerente posicionado ao lado de outras duas pessoas com características físicas semelhantes; (v) confissão extrajudicial do requerente; (vi) dados do sistema de monitoramento eletrônico de tornozeleira que demonstraram a presença do requerente no local e horário do crime, bem como no local onde o veículo foi abandonado; (vii) depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo; (viii) apelação criminal julgada pela Segunda Câmara Criminal.
3. Requerimentos da revisão: (i) reconhecimento da nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os reconhecimentos fotográficos e pessoal realizados na fase inquisitorial observaram as formalidades legais exigidas pelo art. 226 do CPP; (ii) analisar se existem provas autônomas e independentes aptas a sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não se destina ao reexame de provas ou teses defensivas, como se fosse recurso de apelação, exigindo-se, para sua procedência, a demonstração de condenação contrária a texto expresso de lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas falsas.
6. O reconhecimento de pessoas, quando realizado com descrição prévia das características do suspeito pela vítima e apresentação do reconhecido ao lado de outras pessoas com características semelhantes, observa as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.
7. A existência de provas autônomas e independentes, que não guardam relação de causa e efeito com eventual vício no reconhecimento, são suficientes para sustentar a condenação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.258.
8. Dados objetivos do sistema de monitoramento eletrônico de tornozeleira, que demonstram a presença do agente no local e horário do crime, constituem elemento probatório idôneo para corroborar a autoria delitiva.
9. A confissão extrajudicial, aliada a depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo e a dados de monitoramento eletrônico, forma conjunto probatório robusto e suficiente para a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal julgada improcedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226, 386, VII, e 621, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.987.651/RS (Tema Repetitivo n. 1.258); TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040882-33.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), WDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.678.591-67 (REQUERENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), USTANI FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.993.491-85 (VÍTIMA), PALOMA OLIVEIRA NASCIMENTO MATIAS - CPF: 067.272.071-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA REGULAR. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação pela prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
), com pena fixada em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
roubo praticado contra duas vítimas em estabelecimento comercial;
(ii)
subtração de documentos, joias, dinheiro e veículo;
(iii)
reconhecimento fotográfico realizado com apresentação de álbum de fotografias da unidade policial;
(iv)
reconhecimento pessoal efetivado com o requerente posicionado ao lado de outras duas pessoas com características físicas semelhantes;
(v)
confissão extrajudicial do requerente;
(vi)
dados do sistema de monitoramento eletrônico de tornozeleira que demonstraram a presença do requerente no local e horário do crime, bem como no local onde o veículo foi abandonado;
(vii)
depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo; (
viii
) apelação criminal julgada pela Segunda Câmara Criminal.

3. Requerimentos da revisão:
(i)
reconhecimento da nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoal por inobservância do art. 226 do CPP;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os reconhecimentos fotográficos e pessoal realizados na fase inquisitorial observaram as formalidades legais exigidas pelo art. 226 do CPP;
(ii)
analisar se existem provas autônomas e independentes aptas a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal não se destina ao reexame de provas ou teses defensivas, como se fosse recurso de apelação, exigindo-se, para sua procedência, a demonstração de condenação contrária a texto expresso de lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas falsas.

6. O reconhecimento de pessoas, quando realizado com descrição prévia das características do suspeito pela vítima e apresentação do reconhecido ao lado de outras pessoas com características semelhantes, observa as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

7. A existência de provas autônomas e independentes, que não guardam relação de causa e efeito com eventual vício no reconhecimento, são suficientes para sustentar a condenação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.258.

8. Dados objetivos do sistema de monitoramento eletrônico de tornozeleira, que demonstram a presença do agente no local e horário do crime, constituem elemento probatório idôneo para corroborar a autoria delitiva.

9. A confissão extrajudicial, aliada a depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo e a dados de monitoramento eletrônico, forma conjunto probatório robusto e suficiente para a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10. Revisão criminal julgada improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157,
caput
; CPP, arts. 226, 386, VII, e 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.987.651/RS (Tema Repetitivo n. 1.258); TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Wdson da Silva Campos
, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, contra o acórdão da
Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 1008531-06.2022.8.11.0002, oriunda da
5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que manteve a sentença condenatória pela prática do crime de
roubo
(CP, art. 157,
caput
), fixando a reprimenda em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa.

A condenação transitou em julgado em 20/agosto/2025 (id. 329661896 – pág. 205).

Nas razões da revisional, o requerente sustenta a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitorial, alegando inobservância das formalidades legais exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal e à orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Destaca que a condenação não se sustenta, pois inexistem outras provas autônomas.

Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena que lhe foi imposta, até o julgamento da presente revisão criminal. No mérito, almeja a procedência da ação revisional, com o objetivo de rescindir o édito condenatório, pleiteando sua absolvição do delito que lhe foi imputado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 329661892).

O pedido liminar de suspensão da execução da pena foi
indeferido
(id. 330062359).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
da ação revisional (id. 332000372).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, esta Turma de Câmaras Criminais tem, sistematicamente, ratificado a compreensão de que a presente ação não se destina ao reexame das provas e/ou teses defensivas, como se fosse um recurso de apelação:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024).

Em especial para os casos de revisões criminais fundamentadas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a procedência da ação exige a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, justamente porque se está a analisar condenação já transitada em julgado, que, muitas das vezes, passou por zelosos julgadores.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci,
“o acolhimento da pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas (...)”
(Código de processo penal comentado. 13a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 1184).

Com o intuito de concatenar adequadamente os fundamentos deste voto, importante rememorar a este colendo Colegiado os fatos da ação penal que culminaram na condenação do requerente, descritos na denúncia da seguinte forma:

“(...) Consta dos autos que no dia 08 de abril de 2019, por volta das 11:00h, no estabelecimento comercial denominado Ateliê Exclusivitá Mimos Personalizados, situado na Rua Coronel Gonçalo Figueiredo, no 194, Bairro Aeroporto, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado Wdson da Silva Campos, com evidente consciência das ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante o emprego de violência, consistente em jogar uma das vítimas ao solo e com emprego de grave ameaça, com a utilização de arma de fogo, possivelmente um revólver, não apreendido, após subjugar as vítimas Ustani Fernanda Rodrigues da Silva e Paloma Oliveira Nascimento Matias, da primeira subtraiu documentos pessoais, uma aliança, 02 anéis, a quantia em espécie de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais) e um veículo marca Chevrolet, modelo Prisma, cor branca, placas QBZ-0752 e da segunda vítima, uma aliança.

Ressai dos autos que no dia e hora dos fatos descritos acima, a vítima Ustani, se encontrava em seu Ateliê, na companhia de sua funcionária Paloma, momento em que, o denunciado Wdson adentrou ao local, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, quando passou a exigir que as vítimas lhes entregassem os seus bens, como alianças, celulares, dinheiro e as chaves do veículo.

Que a vítima Paloma se negou a efetuar a entrega do seu aparelho de telefone celular, momento em que o denunciado Wdson acabou praticando violência em face dela, jogando-a ao solo, oportunizando a apossar-se do aparelho celular dela, mas acabou não o subtraindo, retirando apenas uma aliança que estava sendo usada pela vítima.

Com relação a vítima Ustani, o denunciado subtraiu seus documentos pessoas, a quantia em dinheiro já especificada e joias que ela estava usando, além do seu veículo, sendo que na sequência, empreendeu fuga, levando consigo os bens das vítimas.

Ante o ocorrido, a vítima acionou a Polícia que, imediatamente passou a realizar diligências, entre elas, efetuou uma pesquisa no sistema de monitoramento eletrônico de pessoas envolvidas na prática de crimes, quando obtiveram importantes informações, dando conta de que, naquele dia e horário, o denunciado Wdson que fazia uso de tornozeleira eletrônica estaria estado ali e que, no rastreamento de seu deslocamento, constataram que ele foi até a Rua dos Jatobás, no Bairro Vista Alegre, local onde fora encontrado o veículo da vítima, que estava estrategicamente guardado para depois ter o destino pretendido com segurança.

De posse dessas informações, os policiais repassaram a fotografia do ora denunciado Wdson para que a vítima desse maiores informações sobre a autoria do delito, momento em que Ustani confirmou tratar-se da pessoa que havia praticado o crime, sendo que posteriormente, fora realizado o reconhecimento pessoal, onde a vítima Ustani, de forma categórica reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime, conforme se vê do documento de ID 79297581.

A vítima Paloma ao ser inquirida, afirmou também reconhecer o ora denunciado Wdson, por meio de fotografia, como sendo o autor do crime. (...)”
(sic, id. 329661896).

Finalizada a instrução processual, a
5a Vara Criminal de Várzea Grande
prolatou sentença de
parcial procedência
da pretensão acusatória, condenando o requerente pela prática do crime de
roubo
(CP, art. 157,
caput
), à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, que foi
desprovido
pela
Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento datada de
18/agosto/2025
.

A condenação transitou em julgado em
20/agosto/2025
(id. 329661896 – pág. 205).

Estabelecido esse panorama, passo a apreciar a revisional.

O requerente sustenta a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal da fase inquisitorial, alegando inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Aduz que os atos de identificação teriam sido realizados em desconformidade com as formalidades legais, o que contaminaria todo o acervo probatório.

O pleito não comporta acolhimento.

O Código de Processo Penal estabelece que o reconhecimento de pessoas deve observar determinadas etapas formais, consistentes na descrição prévia do suspeito pela vítima ou testemunha, apresentação do reconhecido ao lado de outras pessoas com características semelhantes, ou por meio de fotografias compatíveis com a descrição, e, por fim, a lavratura de auto circunstanciado do ato.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.258, fixou parâmetros objetivos para a validade do reconhecimento de pessoas no processo penal, destacando a obrigatoriedade de observância das formalidades do art. 226 do CPP, a necessidade de congruência com outras provas e a possibilidade de condenação com base em elementos autônomos e independentes:

“(...)1. As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”
(STJ, REsp n. 1.987.651/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025).

No caso concreto, os termos de reconhecimento fotográfico, embora realizados antes da consolidação do referido precedente, observaram as cautelas necessárias.

Conforme se depreende da ação penal originária, a vítima
Ustani Fernanda
explicou que o criminoso seria pessoa de
“estatura média, negro, cabelo baixo e magro”
, identificando o requerente entre as diversas imagens do álbum de fotografia da unidade policial especializada (
sic,
id. 329661895 – pág. 32).

De igual modo, a vítima
Paloma Oliveira
descreveu o autor do delito como pessoa do sexo masculino, estatura alta, magro, de pele morena, trajando calça jeans clara e camiseta de algodão, aparentando aproximadamente 27 anos de idade. Diante disso, foram apresentadas fotografias, oportunidade em que a vítima identificou o requerente como autor do delito (id. 329661896 – pág. 56).

Ainda na fase policial, a vítima
Ustani Fernanda
foi chamada para identificação pessoal do autor do crime, ocasião em que descreveu as características da pessoa e reconheceu o requerente, que estava ao lado de outras duas pessoas com semelhanças físicas (id. 329661896 – pág. 22).

Em juízo, a vítima explicou a dinâmica do procedimento de identificação pessoal, confirmando que se posicionou atrás de um vidro espelhado e se deparou com três indivíduos posicionados lado a lado, com características físicas similares. A vítima apontou, sem hesitação, para o suspeito do meio, identificado com a plaquinha de número 02, afirmando não ter dúvidas de que era ele o autor do roubo.

Mais que isso, a condenação não se sustentou exclusivamente nos reconhecimentos. Há nos autos confissão extrajudicial do próprio requerente, dados objetivos do sistema de monitoramento eletrônico da tornozeleira, demonstrando sua presença no local e no horário dos fatos, bem como no local onde o veículo foi posteriormente encontrado, além dos depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas em juízo.

O requerente, ao ser interrogado na fase policial, confessou ter sido o autor do crime, destacando que praticou o roubo sozinho e que utilizou uma arma de brinquedo. Explicou que, à época dos fatos, estava desempregado e com filho recém-nascido, razão pela qual decidiu praticar o delito para sustentar sua família, e afirmou estar arrependido (id. 329661896 – pág. 26).

Soma-se a isso o Relatório Policial n. 001/ALI-25aBPM/2oCR/PMMT, que identificou dados do sistema de monitoramento eletrônico de tornozeleira, demonstrando que o requerente estava no local dos fatos por volta das 11h do dia 08/abril/2019, horário compatível com a prática do crime. O mesmo relatório ainda identificou a presença do requerente no local onde o veículo roubado foi abandonado, no bairro Vista Alegre, em Várzea Grande (id. 329661895 – pág. 20).

Nesse contexto, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, alguma irregularidade formal nos atos de reconhecimento, a condenação subsistiria incólume, por encontrar sólido amparo em provas lícitas, independentes e suficientes para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade e a autoria delitiva.

Portanto, não se está diante de condenação contrária à evidência dos autos, nem fundada em prova ilícita, mas de édito condenatório construído sobre base probatória robusta e legítima.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a presente revisão criminal ajuizada por
Wdson da Silva Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026